Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-13.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003072-13.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS/REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO SINTEP E DEU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
–
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.

3.Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO- SINTEP MT
, com pedido de reconsideração, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível que negou provimento ao apelo da Sintep e deu provimento ao do Município de Cuiabá, revogando a concessão de gratuidade judiciária e determinando que o Apelante Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP/MT proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sujeito à deserção.

Assenta que a decisão objurgada proferida nos autos em epígrafe, não observou os dispositivos legais aplicáveis ao caso, muito menos o entendimento jurisprudencial atual, devendo, portanto, ser reformada.

Destaca o direito ao recebimento da assistência judiciária gratuita, pois é entidade sindical pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Requer a retratação da decisão, para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Pugna ainda pelo prequestionamento explícito de afronta ou não do que dispõe o inciso XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito – do artigo 5º da Constituição Federal, bem como art. 3º e o §2° do artigo 99, e do inciso VI, art. 489, todos do Código de Processo Civil. (Id. 10977955).

As Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Cuiabá, pugnando pelo desprovimento do Recurso. (Id. 11893990).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática, que deu provimento ao apelo do Município de Cuiabá e negou provimento ao apelo do SINTEP. (Id. 9560465).

Contudo, primeiramente, mister observar que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

A decisão que analisou os apelos trouxe a seguinte fundamentação:

“
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP/MT - Sub Sede de Cuiabá é pessoa jurídica de direito privado, atuando nos autos em substituição processual aos professores da rede pública que representa.

Pois bem, é certo que resta consolidado o entendimento de que a concessão da benesse para pessoas jurídicas, mesmo que em recuperação judicial ou após a decretação de falência, dependem de comprovação da ausência de recursos.

Além disso, conforme entendimento firmado pelo STF, a presunção de impossibilidade de pagamento de custas sem o comprometimento de seu regular funcionamento não alcança as pessoas jurídicas.

Neste sentido, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. A pessoa jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição. Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AI 652.954-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma. DJe 11.9.2009).”(grifo nosso ) APELAÇÃO – SINTEP – JUSTIÇA GRATUITA – SÚMULA 481/STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.Em conformidade com a súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, só é possível em caso de demonstração nos autos quanto à impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais. (N.U 0012142-81.2010.8.11.0041, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

Assim, em consonância com o disposto na súmula 481/STJ, que dispõe que só “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”, não sendo os documentos carreados hábeis a comprovar a necessidade da concessão da benesse, não merece provimento a pretensão do Recorrente em ser contemplado pelo benefício da gratuidade da justiça.

Neste espeque o artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil estabelece que requerido o benefício de assistência judiciária em recurso, ao recorrente é dispensado o recolhimento do preparo “incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização”.

É nesse sentido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Divergência entre acórdãos da Primeira e da Quarta Turmas do STJ que apresentam entendimentos distintos quanto a se haveria ou não necessidade de intimar a parte embargante para a realização do preparo quando reconhecida como incorreta a formulação do pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição do Recurso Especial. O acórdão embargado da Primeira Turma decidiu que o recurso seria deserto, pois o pedido de benefício de assistência judiciária gratuita deveria ter sidofeito em autos apartados. Já a Quarta Turma (REsp 731.880/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini) decidiu que o recurso não seria deserto, pois, no caso de indeferimento, há que oportunizar à parte o pagamento do preparo. 2. O Recurso de Embargos de Divergência tem por objetivo uniformizar a jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Tal espécie recursal está disciplinada nos artigos 1.043 e 1.044 do CPC/2015, sendo cabível contra Acórdão do STJ ou do STF: a) divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; b) divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora haja apreciado a controvérsia. 3. Disciplinando a matéria da assistência judiciária gratuita, a Lei 1.060/1950, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo. 4. O CPC/2015 avançou em relação ao tema da assistência judiciária gratuita, primeiramente por disciplinar a matéria no próprio estatuto processual; depois por permitir que o requerimento seja formulado por qualquer meio e, nos casos do seu indeferimento, que o interessado seja intimado para a realização do preparo. 5. Nada mais razoável para se tornarem efetivos os direitos fundamentais de assistência jurídica das pessoas economicamente hipossuficientes (CF. art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos) e de amplo acesso à Justiça (CF. art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito) para que seja assegurada ao jurisdicionado não somente a possibilidade de protocolizar o pedido de assistência judiciária por qualquer meio processual e em qualquer fase do processo, mas também, caso indeferido o pedido, sua intimação para que realize o recolhimento das custas e porte de remessa e retorno, quando for o caso. A propósito: REsp 1.680.645/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017. 6. Entendimento diverso vai na contramão da evolução histórica do direito processual e dos direitos fundamentais dos cidadãos, privilegiando umajurisprudência defensiva em detrimento do princípio da primazia do julgamento de mérito. 7. Ademais, há precedentes do STJ no sentido de que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita" e que, antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito em tempo anterior a sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.181.169/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 13/4/2018; AgInt no AREsp 983.952/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 01/6/2017; AgInt no RMS 49.328/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 6/10/2016; RMS 49.180/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18/8/2016. 8. Embargos de Divergência providos, no sentido da necessidade de intimação do interessado para a realização do preparo recursal nas hipóteses de indeferimento ou não processamento do pedido de assistência judiciária gratuita. (EAREsp 742.240/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 27/02/2019)”

Dessa forma, ausente comprovação da alegada hipossuficiência revogo a concessão de gratuidade judiciária e determino que o Apelante Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP/MT proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sujeito à deserção.

Intimem-se. Cumpra-se”

Com efeito, o Agravante requer a reconsideração da decisão que revogou a concessão de gratuidade judiciária e determino que o Apelante Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP/MT proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sujeito à deserção.

Pois bem.

Quanto a gratuidade da justiça, convém salientar que o sindicato possui um percentual fixo destinado especificamente às lutas da categoria (leia-se: propositura de ações judiciais, movimento grevista, etc...) e assessoria jurídica, não vejo óbice ou qualquer outro impedimento para não arcar com as custas processuais.

Nesse norte para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ, in verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Trago à colação o recente julgado do STJ,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício
". 4
. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018).”

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Como se vê, o recurso, na realidade, não trouxe nenhum argumento novo capaz de alterar a decisão agravada, limitou-se a repetir as teses já trazidas no apelo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020